Tribunal: TJPA
Processo: 0000246-71.2006.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000246-71.2006.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VICENTE MARCOS NEVES, ANIBAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR, A. P. SILVA JUNIOR & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000246-71.2006.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: OSMARINO JOSE DE MELO - TO779-S

APELADO: VICENTE MARCOS NEVES, ANIBAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR,

A. P. SILVA JUNIOR & CIA LTDA
Advogado do(a) APELADO: JOSE ARTHUR NEIVA MARIANO - TO819-A
Advogado do(a) APELADO: JOSE ARTHUR NEIVA MARIANO - TO819-A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em 2006 com base em Cédula de Crédito Bancário vencida em 07/07/2005, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O juízo de origem entendeu que não houve citação válida capaz de interromper o prazo prescricional e que a paralisação do feito decorreu da inércia injustificada do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida no curso da execução impede a interrupção do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a paralisação do processo pode ser atribuída exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário ou se decorreu da omissão da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 219 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento, prevê que somente a citação válida interrompe o prazo prescricional. No caso, a citação dos executados não foi realizada, tampouco houve comparecimento espontâneo antes da consolidação da prescrição, ocorrida em 07/07/2008.

A tese de que a morosidade decorre da máquina judiciária é afastada pelo conjunto probatório, que demonstra intimações diversas à parte exequente, sem resposta ou adoção de medidas concretas de impulso processual por longos períodos, especialmente entre 2021 e 2022.

A Súmula 106 do STJ, que excepciona a prescrição em razão da demora imputável ao Judiciário, não se aplica quando há evidência de omissão ou ausência de diligência da parte credora, conforme entendimento pacificado do STJ.

A jurisprudência do STJ exige a efetiva prática de atos úteis à citação ou à constrição patrimonial como únicos meios idôneos para interrupção da prescrição intercorrente, não se admitindo o mero peticionamento inócuo.

A manutenção da sentença preserva os princípios da segurança jurídica, da efetividade e da cooperação processual, impedindo que a execução permaneça indefinidamente suspensa por culpa exclusiva do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida ou de comparecimento espontâneo dos executados antes do decurso do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição executiva.

A paralisação injustificada do processo por longos períodos, sem adoção de medidas efetivas pela parte exequente, caracteriza inércia suficiente para a incidência da prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a mora processual decorre da omissão do credor na condução da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 219; CPC/2015, arts. 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020; TJ-RJ, Apelação 00123566620088190026, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 16.07.2024, DJe 19.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000246-71.2006.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: OSMARINO JOSE DE MELO - TO779-S

APELADO: VICENTE MARCOS NEVES, ANIBAL PEREIRA DA SILVA JUNIOR,

A. P. SILVA JUNIOR & CIA LTDA
Advogado do(a) APELADO: JOSE ARTHUR NEIVA MARIANO - TO819-A
Advogado do(a) APELADO: JOSE ARTHUR NEIVA MARIANO - TO819-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de VICENTE MARCOS NEVES E OUTROS, que julgou extinto o feito pelo advento da prescrição intercorrente, nos moldes dos arts. 487, II e 924, V, do CPC.

Consta na inicial, distribuída em 03/03/2006, que as partes celebraram negócio jurídico sob a forma de Cédula de Crédito Bancário, emitida em 12/05/2004, decorrente da operação nº 227/6.256.599, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e vencida em 07/07/2005, consoante notificação via cartório, firmada em 16/11/2005.

Recebido os autos, o juízo a quo determinou que fosse realizado o pagamento das custas iniciais em 06/2006.

A parte exequente tomou conhecimento da determinação em 11/08/2006 e cumpriu em 17/08/2006, conforme se observa ao ID 21281521 - Pág. 14 e 15.

Os autos foram conclusos em 22/08/2006.

Em 22/05/2018, tendo em vista o decurso do tempo entre a data da propositura da ação e do despacho inicial, foi publicada decisão intimando o exequente, no prazo de 05 dias, a manifestar se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Em 13/06/2018 foi protocolada manifestação do banco exequente, afirmando o interesse no feito, pugnando pelo prosseguimento.

Após verificação da regularidade do pagamento de custas, foi procedida a emissão de custas e despesas de diligência de oficial de justiça, a fim de que a parte devedora fosse intimada para o pagamento da forma da Lei.

Comprovante de pagamento juntado aos autos em 23/08/2019.

Em 17/03/2020, foi procedida a emissão de novo boleto de custas, tendo em vista serem necessários 3 mandados.

Em 25/08/2020 consta certidão atestando que as custas emitidas para os autos, constam no sistema de arrecadação como pagas.

Mandado de Citação, Penhora e Avaliação expedido em 18/09/2020.

Certidão de ID 21281524 - Pág. 5 e Certidão 21281524 - Pág. 7, datadas de 06/10/2020 e 23/11/2020, respectivamente, atestando o não cumprimento do mandado em razão da não localização do executado.

Ato ordinatório publicado em 22/01/2021 para intimar a parte exequente, para no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca das certidões.

Certidão de ID 21281524 - Pág. 11 atestando que, apesar de devidamente intimada, a parte exequente não se manifestou.

Em 17/11/2021 foi determinada a digitalização dos autos.

Em petição de ID 21281526 - Pág. 1, datada de 11/04/2022, a parte exequente requereu a expedição de ofício à Receita Federal, bem como a consulta aos sistemas SISBAJUD, e pugnou pela concessão de 10 dias para juntar o comprovante de pagamento das diligências.

Em 29/11/2022, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, ressaltando que o banco exequente deixou o processo paralisado por quase 16 anos.

Impugnação à exceção de pré-executividade apresentada ao ID 21281541 - Pág. 1, alegando ausência de culpa pela paralisação/inércia do processo por culpa do exequente, mas sim da máquina judiciária.

Réplica à impugnação ao ID 21281542.

Sentença ao ID 21281543, o juízo consignou que:

(...)

O art. 219 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, dispõe que a citação válida interrompe prescrição.

Ocorre que, no caso em análise, a citação dos executados não foi promovida no prazo legal, razão pela qual não se operou a interrupção do prazo prescricional, tendo este se consolidado no curso da execução.

Considerando que a dívida venceu em 07/07/05 e que não houve citação válida hábil a interromper o prazo prescricional, tem-se que este operou-se 3 (três) anos depois, ou seja, no dia 07/07/08.

É certo que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, mas isso aconteceu apenas em 29/11/2022, quando já operada a prescrição da pretensão executiva.

1.2. Da ausência de culpa imputável ao Poder Judiciário

O despacho inicial que determinou a citação foi proferido apenas no ano de 2018, no entanto, a culpa pelo trâmite moroso do presente feito não pode ser atribuído exclusivamente ao Poder Judiciário, uma vez que o exequente permitiu que o processo ficasse paralisado por longo período, sem apresentar qualquer manifestação.

Permanecendo o feito paralisado, de forma injustificada, por longo período, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, importa o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução. É cediço que a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza, devendo o exequente responder por sua omissão injustificável no caso vertente.

Além disso, o exequente, diante do retorno negativo dos mandados de citação, mesmo intimado para manifestação acerca do prosseguimento do feito (em publicação datada de 22/01/21) quedou-se inerte, conforme certidão ID Num. 42884644 - Pág. 11, voltando a se manifestar no processo apenas em 11/04/22, demonstrando, dessa forma, a ausência de zelo no acompanhamento dos atos processuais de sua responsabilidade.

Ademais, cabe à parte diligenciar rotineiramente junto ao Cartório ou pela via eletrônica, colaborando para que o Poder Judiciário possa desenvolver seu mister, considerando o número de execuções que são distribuídas e que permanecem sem qualquer movimentação frutífera durante anos.

Logo, o processo permaneceu sem promover a citação dos executados por prazo superior ao da exigibilidade do direito, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a subsequente extinção da demanda, com resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito pelo advento da prescrição intercorrente, nos moldes dos arts. 487, II, e 924, V, ambos do CPC.

Irresignada, a parte exequente apresentou o recurso de apelação, sustentado, em síntese, que a paralisação do feito não foi decorrente de sua inércia, mas de morosidade do Poder Judiciário, o que afastaria a prescrição intercorrente, conforme o disposto no artigo 240, §3º, do CPC, e na Súmula 106 do STJ.

Defendeu que sempre que intimado, promoveu os atos necessários ao prosseguimento do processo, não sendo correto atribuir-lhe a responsabilidade pela paralisação do feito.

Alega equívoco no entendimento do Juízo de origem quanto à caracterização da prescrição intercorrente, devendo a sentença ser anulada ou reformada.

O apelante pleiteia, em juízo de retratação, o afastamento da prescrição ou, caso não seja possível, que seja conhecido o recurso com efeito suspensivo e devolutivo, ao final requerendo a anulação ou reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 21281554.

É o relatório.

É o sucinto Relatório

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge a controvérsia recursal em verificar se houve prescrição intercorrente no caso em voga.

Consta nos autos que a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em 12/05/2004, com vencimento em 07/07/2005. A execução foi ajuizada em 2006, mas a citação dos executados jamais foi efetivada, não havendo qualquer marco interruptivo da prescrição até o comparecimento espontâneo dos réus em 2022 — ocasião na qual o prazo prescricional já se encontrava claramente consumado.

A alegação do apelante no sentido de que a paralisação do feito se deveu à morosidade da máquina judiciária não se sustenta. Conforme se extrai dos autos, houve diversas intimações diretas à parte exequente, as quais não foram seguidas de atos processuais efetivos para impulsionar o feito. Cito, exemplificativamente, a intimação publicada em 22/01/2021, a qual permaneceu sem resposta por mais de um ano, até petição protocolada apenas em 11/04/2022.

O artigo 219 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento, dispunha que a citação válida era o único marco interruptivo da prescrição. Como esta jamais ocorreu, e o comparecimento espontâneo dos executados só se deu em momento posterior à consolidação da prescrição, forçoso reconhecer a perda da pretensão executiva.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 . "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

De outra monta, ressalto que a Súmula 106 do STJ — que afasta a prescrição quando a demora decorre do funcionamento do Judiciário — não é aplicável ao presente caso, uma vez que a paralisação decorreu de inércia da parte exequente, que não atuou de forma diligente, conforme lhe compete nos termos do dever de cooperação processual e impulso oficial subsidiado pelo interesse do credor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE ITAPERUNA - DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO APÓS NOVE ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, DO STJ - PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO -
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA (ART. 174 PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC) - SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Apelação do ente público que não merece prosperar. Distinção do caso em julgamento em relação à questão tratada no Recurso Especial 1 .340.553/RS. O presente caso concreto revela ocorrência de prescrição comum, e não intercorrente, o que afasta a aplicação das diretrizes fixadas no aludido recurso repetitivo. Forçoso reconhecer a prescrição dos aludidos créditos, considerando que transcorridos cerca de nove anos do ajuizamento da ação até o despacho citatório.
O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo ser ponderado com o princípio da cooperação, consistente em uma das mais modernas vertentes axiológicas do processo civil. Inaplicabilidade das súmulas 106 e 314 do STJ. Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00123566620088190026 202400128273, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 16/07/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 19/07/2024)

Nesse passo, entendo que a parte autora não pode se beneficiar de sua própria omissão, devendo responder pela paralisação injustificada do processo, nos termos do dever de cooperação processual e de impulso da execução, como orienta a jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Acrescento que a ações não podem ser eternas, eis que deve-se atentar para a segurança jurídica, celeridade, dignidade da pessoa humana, efetividade, dente outros princípios relevantes de nosso direito pátrio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de piso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter integralmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025